Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes de violação de domicílio, tipificada no art. 150, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o imóvel invadido estava vazio, em reforma e destinado à locação, não sendo utilizado como domicílio da vítima, sendo que residia em outro apartamento no mesmo prédio. Sustentou que vive em situação de rua e que entrou no imóvel por estado de necessidade, buscando água para tomar banho. Argumentou que não se configura domicílio nos termos do art. 150 do Código Penal, pois o local não era destinado à vida privada da vítima. Subsidiariamente, requereu a desconsideração da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal, além da substituição da pena privativa de liberdade restritiva de direitos.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 73128539).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo da Ocorrência Policial no 1.704/2024 - 21a DP (ID 72643514) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As provas colhidas em Juízo confirmam que o réu ingressou, sem autorização, em um apartamento desocupado de propriedade da vítima, sendo flagrado no local e contido até a chegada da polícia. Em seu interrogatório, o acusado afirmou estar em situação de rua e alegou ter entrado no imóvel com o intuito de tomar banho e lavar roupas, negando qualquer arrombamento e pedindo perdão à vítima. Contudo, embora tenha sustentado que a portaria já se encontrava aberta, os policiais militares que atenderam à ocorrência constataram indícios de arrombamento tanto na entrada do prédio quanto na porta do apartamento.
7. “3. Não merecem prosperar as alegações da defesa, com o argumento de que, por não estar o proprietário ou morador no local, o imóvel não estaria habitado e, então haveria atipicidade da conduta. Tal circunstância não afasta o dolo da conduta do réu, até porque é crime de mera conduta, bastando a entrada nas dependências da residência ou em espaço privativo, não aberto ao público, de forma clandestina ou astuciosa, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Aliás, a Constituição Federal garante a inviolabilidade de domicílio, consoante art. 5o, inc. XI.” (Acórdão 1086961, 20170110404834APJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: 509/516).
8. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, configura o crime de violação de domicílio, conforme art. 150, caput, do Código Penal.
9. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o réu possui três condenações criminais com trânsito em julgado, todas por fatos anteriores aos tratados nos presentes autos. Uma dessas condenações foram consideradas como maus antecedentes, o que justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-se em 1 (um) mês e 10 (dez) dias (ID 72643521 - pág. 9). As duas outras condenações fundamentaram o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, com a devida compensação da atenuante da confissão (ID 72643521 - pág. 12 e 15). Na terceira fase, não houve causa de aumento ou diminuição de pena. Portanto, a pena fixada observou os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
10. Por fim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do §3o do art. 44 do CP, uma vez que o réu/apelante é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo, dessa forma, os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.